Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-59.2001.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004572-59.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DORIVAL DIAS FRANÇA (EMBARGANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CARLOS MARINA SOARES DA SILVA (EMBARGANTE), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VALCIR MATTIONE (EMBARGANTE), DURVALINO PICOLO - CPF: 527.405.798-53 (ADVOGADO), CAMPO OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 80.816.440/0003-12 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WALTER CÉSAR DE MATTOS (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO E
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –
SONEGAÇÃO

FISCAL
– RENOVAÇÃO INDEVIDA DE REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE
ICMS
À EMPRESA – PROVAS INEQUÍVOCAS DE CONDUTA
ÍMPROBA – PREJUÍZO AO ERÁRIO
– SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Valcir Mattioni e outros em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0004572-59.2001.8.11.0041 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Inconformado, Valcir Mattioni sustenta que o v. acórdão possui erro material, pois, jamais foi nomeado gerente da empresa Campo Oeste Importação e exportação Ltda., sendo apenas empregado da Fatisul Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda., restando evidente a inexistência de ato de improbidade, de modo que requer a improcedência da ação, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Jairo Carlos de Oliveira, defendem a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que não foram enfrentados todos os argumentos fatos jurídicos esposados no recurso de apelação, mormente pelo fato dos atos praticados encontrarem respaldo em ato administrativo, afastando a tese de irregularidade da concessão do regime especial e demonstrando a ausência de nexo de causalidade entre as condutas praticadas e o dano causado ao erário, motivo pelo qual pugnam pela reforma do decisum.

Por sua vez, Leda Regina de Moraes alega que o v. acórdão é omisso contraditório e obscuro pelo fato de ser totalmente contrário ao conjunto probatório produzidos nos autos, o qual aponta pela inexistência de qualquer conduta ímproba, uma vez que as concessões tributárias às empresas eram deferidas por meio de procedimento administrativo elaborado por setor criado para essa finalidade e que a sua participação do evento ocorria após a validação pela equipe.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

Apenas o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (id. 1

148586666), pugnando pela rejeição dos recursos apresentados por Valcir Mattioni e outros.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Valcir Mattioni e outros visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0004572-59.2001.8.11.0041 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar erro material, uma vez que o recorrente Valcir Mattioni atuava como gerente informal da empresa Campo Oeste Importação e exportação Ltda.,

praticando atos de gerência e administração, como responsável, de fato, pela referida pessoa jurídica, dando ensejo ao ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário.

Outrossim, também inexiste qualquer omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, na forma alegada pelos embargantes Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Jairo Carlos de Oliveira e Leda Regina de Moraes Rodrigues.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza que os recorrentes
praticaram ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, ensejando perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A inexistência de dano ao erário não se sustenta, visto que, em decorrência da sonegação fiscal, foi obstada a arrecadação do imposto devido, em manifesto prejuízo ao Estado de Mato Grosso em alguns milhões de reais; logo, a assertiva de que não houve prejuízo ao erário, ante a inscrição do débito em dívida ativa, a par de desprovida de qualquer fundamento sério, uma vez que a inscrição em dívida ativa não se traduz em recebimento do crédito, importa em mera rediscussão do decidido no acórdão.

As condutas ímprobas dos apelantes estão bem delineadas no Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial: (...) As condutas ímprobas ficaram devidamente demonstradas na sentença, pelos fundamentos que embasaram a procedência parcial da pretensão pelo Juízo de Primeira Instância: (...)

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos. Por essa razão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento aos recursos. (...)

V O T O EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Ressalto que não vejo como afastar a participação dos requeridos, impondo apenas à Sra. Leda Regina o poder de decisão, uma vez que todos os envolvidos participaram do processo tinham por dever ressaltar que a empresa requerida não possuía todos os requisitos necessários ao enquadramento do benefício fiscal.

Acrescento que o dolo se constata pela ciência do desrespeito às normas legais, cujo o “desconhecimento é inescusável”
.

Ante ao exposto, peço vênia ao relator e a 1ª vogal, mas não tenho dúvida nenhuma em acompanhar integralmente o voto do Des. Luis Carlos da Costa e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

(...)

V O T O EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3º VOGAL)

O requerimento para a concessão do regime especial de recolhimento de ICMS, deve ser religiosamente instruído com os documentos identificados no art. 3º, para que seja demonstrado que o peticionário atende a todas as exigências acima.

Vale esclarecer que, ao conceder o mencionado benefício fiscal, a SEFAZ-MT abre mão do recolhimento do tributo no ato de sua passagem pelo posto fiscal (ou seja, antes da mercadoria deixar nosso Estado, cujo não recolhimento é mais fácil de ser coibido) para permitir o recolhimento futuro, após a mercadoria já ter saído de nosso território, assim, os servidores públicos ao concederem benefício fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, amoldaram-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, bem como ao art. 11, I, da Lei nº 8.429/92, praticando ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

A empresa Apelante, por sua vez, como contribuinte, beneficiava-se comodamente com a conduta ilegal dos agentes públicos requeridos, mediante prévio conluio acordado entre tais agentes públicos e os seus sócios, obtendo o regime especial indevido, de forma ilícita, sem preencher os requisitos exigidos para tanto, deixando de recolher vultuosas somas para os cofres públicos a título de imposto ICMS, devendo-lhe também ser aplicada, no que couber, as penalidades da lei de improbidade administrativa, na qualidade de pessoa jurídica.

Assim sendo, podemos dizer que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, por meio de seus sócios previamente conluiados com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: induziu ou concorreu para a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, bem como atentou contra os princípios da Administração Pública, concorrendo para a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto.

Portanto,
nota-se que a conduta da requerida Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda. amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c. art. 3º e art. 11, I, c.c. art. 3º, da Lei nº 8.429/92. É inquestionável a responsabilidade do Apelante Valcir Mattione, gerente nomeado da firma Campo Oeste Importação e Exportação Limitada, ante cláusula do contrato social da empresa, fls. 93.

Seu comprometimento resta evidente, máxime quando se observa os documentos de fls. 243/247-PJ. O mesmo requisitava, ao seu bel prazer, autorizações de impressão de documentos fiscais junto à SEFAZ-MT (em 23/10/1997; em 25/03/1998; em 27/04/1998; em 22/07/1998; em 18/11/1998). Praticava, com veemência, os atos de gerência e administração, como responsável, de fato, pela referida pessoa jurídica.

Assim agindo, o Apelante Valcir Mattione, na qualidade de gerente nomeado da pessoa jurídica Campo Oeste Imp. e Exp. Ltda., previamente conluiado com os demais requeridos, induziu ou concorreu para a prática de improbidade administrativa que causou lesão ao erário, por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso Portanto, nota-se que a conduta do Apelante Valcir Mattione amoldou-se perfeitamente à capitulação do amoldou-se perfeitamente à capitulação do art. 10, VIII, c.c. art. 3º e art. 11, I, c.c. art. 3º, da Lei nº 8.429/92.

Quanto aos agentes públicos, Jairo Carlos de Oliveira, mostrou-se indiferente ao disposto no art. 3º, § 2º, da Portaria nº 09/97-SEFAZ, ao deixar de observar a situação cadastral da empresa Campo Oeste Importação e Exportação Limitada estava irregular no que diz respeito à composição societária, quando da análise da documentação que instruiu o pedido inicial de regime especial, atestando a regularidade da sócia Corgal Com. Imp. e Exportação Ltda., a qual já havia se retirado da indigitada sociedade desde Dezembro/1997 e também, ao se comportar indiferente quanto à ausência de certidões negativas de protesto de títulos, referentes aos sócios, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92
.

O Apelante Dorival Dias França, agente público, efetuou declaração falsa, ao redigir o documento de fls. 110-PJ, informando que, em 30-11-1998, existiam 1.914.654 (um milhão, novecentas e quatorze mil, seiscentas e cinquenta e quatro) toneladas de produtos diversos numa pequena sala comercial situada no nº 505 do 5º andar, num edifício localizado à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 990, Bosque da Saúde, nesta cidade de Cuiabá-MT. Igualmente, fez declaração falsa ao redigir o parecer de fls. 32-PJ, dando conta que constatou a veracidade das informações prestadas pela contribuinte no processo.

Consta, ainda, dos autos que, o Apelante Dorival produziu relatórios inidôneos, sem estar de posse dos livros fiscais, do registro de entrada e saída de mercadorias, blocos de notas fiscais em uso, e demais documentos necessários para tanto, nos meses de Dezembro/1998, Fevereiro/1998 e Março/1999, eis que o Sr. LÁZARO DOS SANTOS levou toda a documentação da pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Limitada para a cidade de Dourados-MS, logo após encerrada a fiscalização de 30/11/1998, conforme relatado pelos Doutos Auditores às fls. 04-PJ.

E ainda, prestou declaração falsa, ao simular estar dando cumprimento à ordem de serviço nº 2.525-9/COFIS/GEFIS, bem como ao subscrever termo de fiscalização para início do trabalho de acompanhamento mensal na empresa supra nomeada, com data retroativa de 14/3/1998, sendo que em verdade a referida ordem de serviço fora expedida somente em data de 2/7/1998, conforme relatado pelos Auditores às fls. 04- PJ, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.

Quanto à Apelante Eliete maria Dias Ferreira Modesto, também agente pública fez declaração falsa, ao constar em seu parecer (fls. 28/29-PJ) que a contribuinte Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou as certidões xigidas pelos Regulamentos Fiscais supracitados, para fins de concessão do regime especial de recolhimento, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92
.

O Apelante Carlos Mariano S. Silva, na qualidade de Gerente de Processos Especiais, fez declaração falsa, ao constar em seu despacho (fls. 26-PJ) que a requerida Campo Oeste Importação e Exportação Limitada apresentou todas as certidões negativas exigidas, mesmo tendo ciência da irregularidade cadastral da referida pessoa jurídica.

Assim agindo, o Apelante Carlos, na qualidade de agente público, previamente conluiado com os demais Apelantes, praticaram improbidade administrativa que causou lesão ao erário, atentando contra os princípios da Administração Pública, por meio de ação que violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições por meio de ação dolosa, que ensejou perda patrimonial dos bens ou haveres da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, notadamente: concedendo benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, amoldando-se a sua conduta capitulada no art. 10, VIII e art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.

As condutas ímprobas dos Apelantes estão bem delineadas no Relatório Técnico Conclusivo de Concessão de Regime Especial e ficaram devidamente demonstradas na sentença, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública. As testemunhas e os laudos emitidos por Auditores do Estado de Mato Grosso demonstram, uma ação conjunta de servidores lotados na Secretaria de Fazenda para burlar as regras erigidas pela Portaria n. 09/97 (fls. 50/54-TJMT).

Os Apelantes tinham conhecimento que a pessoa jurídica Campo Oeste Importação e Exportação Ltda não era beneficiária legal do regime especial conferido pelo ente público, no entanto os Apelantes, em conjunto, se reuniram para forjar a realidade contábil da empresa, a fim de enquadrá-la, indevidamente, no benefício tributário regulamentado pela SEFAZ
.

Verifica-se, assim, de forma inequívoca que, por intermédio da ação fiscal realizadas pelos Fiscais de Tributos Estaduais, restou comprovado as supressões e reduções de ICMS causados pelos Apelantes no montante de R$ 4.862.150,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), conforme Autos de Infração e Imposição de Multas nº 40865 (fls. 114-PJ e segs) e nº 40866 (fls. 147-PJ e segs), e relatório dos Doutos Auditores às fls. 03/07-PJ.

Diante disso, resta comprovado que os requeridos agiram de forma imoral e inconstitucional, bem como incorreram em ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios que norteiam a Administração Pública – legalidade, moralidade, eficiência.

A improbidade resta evidente na conduta dos Apelantes, uma vez que tinham conhecimento dos requisitos exigidos para a empresa se beneficiar do regime especial conferido por meio da Portaria n. 09/97 e mesmo assim, com parecer contrário emitido pela Auditoria do Estado (Testemunha Francisco Carlos Fernandes da Silva), autorizaram à empresa Campo Oeste Importação e Exportação o benefício fiscal.

Dessa forma, não há como afastar o elemento subjetivo daqueles que decidem emitir informações falsas e declarações inverídicas que culminaram na concessão indevida de benefício fiscal. Insta destacar que, a conduta perpetrada pelos Apelantes não só caracteriza infração administrativa, mas também ato de improbidade e sonegação fiscal
.

Os fundamentos da sentença estampam com clareza a ilicitude da conduta dos Apelantes, a qual se agrava com a presença do dolo, entendido no contexto presente, como a intenção deliberada dos agentes de fazer aquilo sabidamente era ilegal e prejudicial ao interesse público.”
(id. 111140479 a id. 111140494 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões dos embargantes com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses dos embargantes.

Assim, ao contrário, a tentativa dos embargantes de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelos embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023